Tribunal: TJBA
Processo: 0301086-90.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301086-90.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUELI SILVA SOUZA LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais. Plano de saúde. Gestante. Recusa de cobertura de tratamento de urgência. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ilicitude da recusa de cobertura e condenando a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da operadora ao recusar cobertura de tratamento urgente a gestante. O quantum indenizatório deve ser fixado com moderação, observando os critérios da gravidade e repercussão da ofensa, a posição social do ofendido e a situação econômica do ofensor, atendendo à dupla finalidade de punir o ofensor e compensar a vítima. A recusa indevida de cobertura pela operadora de plano de saúde em casos de urgência ou emergência enseja reparação a título de dano moral, configurando-se o dano in re ipsa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O valor de R$ 4.000,00 fixado pelo juízo de primeiro grau revela-se irrisório frente ao potencial econômico-financeiro da operadora e não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante das particularidades do caso concreto. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos envolvendo recusa de cobertura a gestantes em situação de urgência, fixa o quantum indenizatório no patamar mínimo de R$ 10.000,00. Apelação Cível provida para, reformando-se a r. sentença, majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00. Sentença mantida em seus demais termos.